Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707148-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, quanto ao agravo interno. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora